Tribunal: TJDFT
Processo: 0015349-28.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015349-28.2010.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CELIO FRANCISCO DE SOUZA, DIEGO SORIA RODRIGUEZ JUNIOR, JAIRO PEREIRA MARTINS, JOSE JAIRO PEIXOTO SANTOS, LERIVAN AZEVEDO PINHEIRO, MANOEL CORREIA LIMA, MARCELO MOREIRA ALVES, ROBSON FARIAS DE SOUZA, VERONICA CRISTINA RODRIGUES PERNANBUCO DECISÃO No ID: 17647665, foi concedido ao DF o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar planilha atualizada do débito e o requerimento do que for de direito em relação aos executados CÉLIO FRANCISCO DE SOUZA e JOSÉ JAIRO PEIXOTO SANTOS. No ID: 17949968, foi noticiado que CÉLIO FRANCISCO DE SOUZA litigou sobre o palio da justiça gratuita, tendo sido requerido o arquivamento do feito. No ID: 20177022, o DF informou que, compulsando os autos, não encontrou qualquer decisão deferindo a gratuidade de justiça em favor CÉLIO FRANCISCO DE SOUZA. Ademais, ressaltou que a decisão ID: 11055301, p. 03 a 07, também não mencionou qualquer tipo de gratuidade deferida. Ao final, reiterou o requerimento de BACENJUD constante do ID: 17989162. Intimada (ID: 20935901), a parte interessada não se manifestou (ID: 9250513). É o breve relatório. Decido. A parte interessada não comprovou a concessão da gratuidade de justiça. Intimem-se, pois, os executados CÉLIO FRANCISCO DE SOUZA e JOSÉ JAIRO PEIXOTO SANTOS para pagar o débito constante da planilha de ID: 17989161, referente aos honorários sucumbenciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora. Brasília, 30 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador